Tribunal: TJSP
Processo: 2242227-60.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242227-60.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados VALENTINA MOVIO VARINI e JOSELAINE CRISTINA
DELBONI VARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242227-60.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: VALENTINA MOVIO VARINI E JOSELAINE CRISTINA DELBONI
VARINI
VOTO no 129.786
RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do
processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as
defesas do agravante trazidas em sua impugnação e nenhuma delas
restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no
processo que levasse a retenção de valores ou exigência de caução.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou o levantamento do valor depositado nos autos.
Postula o agravante a reversão da decisão agravada.
É O RELATÓRIO
No que toca ao levantamento do valor depositado pelo agravante na sua
totalidade, nada existe que possa, na fase processual em que está o processo, obstar tal
providência, uma vez que no curso do processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-
se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação, e nenhuma delas restou acolhida, bastando
verificar que o agravo de instrumento n. 2089781-72.2018.8.26.0000, interposto contra a decisão
que rejeitou a defesa ofertada pelo executado, não obteve êxito, nada mais havendo para se
desenvolver no processo que levasse à retenção de valores, ou à exigência de caução, como
pretendido pelo agravante.
Daí manter-se a ordem de expedição de mandado de levantamento contida na
decisão agravada.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos
legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242227-60.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator